Tribunal: TJSP
Processo: 1013211-14.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra e venda de veículo - Sentença fundamentada de modo adequado - Correção do valor da causa - Prova pericial indicando a existência de vício redibitório no veículo comprado pela autora - Obrigação da ré de arcar com o custo do reparo definido pelo perito judicial - Redução do valor da indenização pela contratação de empresa terceirizada - Partilha das verbas de

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra e venda de veículo - Sentença fundamentada de modo adequado - Correção do valor da causa - Prova pericial indicando a existência de vício redibitório no veículo comprado pela autora - Obrigação da ré de arcar com o custo do reparo definido pelo perito judicial - Redução do valor da indenização pela contratação de empresa terceirizada - Partilha das verbas de sucumbência - Apelo provido em parte.